Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. REPROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DE QUALIFICACAO EM MESTRADO PROFISSIONAL DE MATEMATICA. REQUERIMENTO À IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DOS MEMBROS DA BANCA RESPONSÁVEIS PELAS CORREÇÕES DAS PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. STF, RE 632853. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende que a requerida seja condenada a identificar, mediante o fornecimento dos nomes, dados pessoais e instituição de ensino superior a que pertencem, os membros da banca examinadora responsáveis pela correção das duas provas (março e julho de 2018) de exame de qualificação em mestrado profissional em matemática, nas quais teria sido reprovado. Aduz que teria sido injustamente reprovado, destratado, desrespeitado, humilhado e que estaria a sofrer “bullying”. Assevera que, por não “bajular” os membros da instituição de ensino, é alvo de perseguição, de discriminação e de “chacota”. Pugna, ainda, pela compensação por danos morais.

II. O STF, em 2015, apreciou o tema em sede de recurso extraordinário, sob a sistemática de repercussão geral e fixou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (STF, Tribunal Pleno, RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015).

III. No caso concreto, a análise das alegadas inconsistências na correção das provas de exame de qualificação em mestrado demandaria a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora, o que configuraria hipótese não permitida de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. Ademais, como bem pontuado pelo douto Juízo sentenciante “não se prestam as ações judiciais a saber quem seriam os ‘inimigos públicos’ do autor que, segundo alega, o prejudicam. Em verdade, o acervo probatório demonstra que se tratou de mera correção de provas realizadas pelo autor, não havendo qualquer indício de subjetividade em tais atos”.

IV. E, ainda que se considerasse a ocorrência, em tese, de hipótese de ilegalidade apta a permitir ao julgador imiscuir-se ao mérito administrativo, careceria à parte requerente interesse processual, na medida em que da identificação pessoal dos membros da banca responsáveis pela correção (e revisão) da prova do recorrente não resultaria nenhum proveito, chancelado pelo ordenamento jurídico, ao demandante (ausência de utilidade ao processo).

V. Por fim, concernente aos danos morais, inadmissível a reanálise da matéria, porquanto se trata de questão já decidida judicialmente e alcançada pela coisa julgada (autos n. 0701955-44.2019.8.07.0016).

VI. Irretocável, pois, a sentença ora revista.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).